Tribunal: STJ
Processo: 5009807-73.2011.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1667798 - RS(2017/0098164-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROSÂNGELA MARIA DA SILVA FERNEZLIAN
ADVOGADO
: RAPHAEL RICARDO TISSI E OUTRO(S) - PR045052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo a condenação pelo crime do
da
com pena
art. 89
Lei n. 8.666/1993,
de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.
2. A agravante alegou violação ao
da
e dissídio jurisprudencial,
art. 89
Lei n. 8.666/1993
além de questionar a dosimetria da pena com base nos arts. 49, § 1o, 59 e 60 do Código
Penal.
3. O recurso especial foi indeferido com base na Súmula n. 7 do STJ, e a defesa
argumentou que as questões discutidas não exigem o revolvimento de fatos e provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime do
da
art. 89
exige a demonstração do dolo específico de causar danos ao erário.
Lei n. 8.666/1993
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação pelo crime do
da
depende da demonstração do
art. 89
Lei n. 8.666/1993
dolo específico de causar danos ao erário e da demonstração do efetivo prejuízo,
conforme precedentes do STJ.
6. No caso concreto, embora configuradas fraudes, os elementos descritos no acórdão
recorrido não permitem aferir a extensão do prejuízo suportado pelo erário. Além disso,
o entendimento adotado pelo relator do acórdão recorrido foi pela desnecessidade de
demonstração do dolo específico, o que contraria a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental provido para absolver a agravante dos crimes do
da
art. 89
e julgar prejudicados os pedidos subsidiários.
Lei n. 8.666/1993
Tese de julgamento: "1. A condenação pelo crime do
da
exige a
art. 89
Lei n. 8.666/1993
demonstração do dolo específico de causar danos ao erário e do efetivo prejuízo. 2. A
ausência de comprovação do prejuízo ao erário impede a condenação pelo referido
crime".
Documento eletrônico VDA55951282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 41041689-628c-4354-9aa0-3e3e5fd88ae7

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.666/1993, art. 89; Código Penal, arts. 49, § 1o,
59 e 60.
STJ, AgRg no AgRg no
Sexta
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.466.867/SP,
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 23/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55951282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 41041689-628c-4354-9aa0-3e3e5fd88ae7

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1667798 - RS(2017/0098164-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROSÂNGELA MARIA DA SILVA FERNEZLIAN
ADVOGADO
: RAPHAEL RICARDO TISSI E OUTRO(S) - PR045052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo a condenação pelo crime do
da
com pena
art. 89
Lei n. 8.666/1993,
de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.
2. A agravante alegou violação ao
da
e dissídio jurisprudencial,
art. 89
Lei n. 8.666/1993
além de questionar a dosimetria da pena com base nos arts. 49, § 1o, 59 e 60 do Código
Penal.
3. O recurso especial foi indeferido com base na Súmula n. 7 do STJ, e a defesa
argumentou que as questões discutidas não exigem o revolvimento de fatos e provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime do
da
art. 89
exige a demonstração do dolo específico de causar danos ao erário.
Lei n. 8.666/1993
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação pelo crime do
da
depende da demonstração do
art. 89
Lei n. 8.666/1993
dolo específico de causar danos ao erário e da demonstração do efetivo prejuízo,
conforme precedentes do STJ.
Documento eletrônico VDA55646205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: 4ecd3f7c-9bcb-4b3b-ba64-8d6e3a4cd041

6. No caso concreto, embora configuradas fraudes, os elementos descritos no acórdão
recorrido não permitem aferir a extensão do prejuízo suportado pelo erário. Além disso,
o entendimento adotado pelo relator do acórdão recorrido foi pela desnecessidade de
demonstração do dolo específico, o que contraria a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental provido para absolver a agravante dos crimes do
da
art. 89
e julgar prejudicados os pedidos subsidiários.
Lei n. 8.666/1993
Tese de julgamento: "1. A condenação pelo crime do
da
exige a
art. 89
Lei n. 8.666/1993
demonstração do dolo específico de causar danos ao erário e do efetivo prejuízo. 2. A
ausência de comprovação do prejuízo ao erário impede a condenação pelo referido
crime".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.666/1993, art. 89; Código Penal, arts. 49, § 1o,
59 e 60.
STJ, AgRg no AgRg no
Sexta
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.466.867/SP,
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 23/9/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROSÂNGELA MARIA DA
contra a decisão que negou provimento ao recurso especial.
SILVA FERNEZLIAN
A agravante foi condenada pelo crime do
da
à
art. 89
Lei n. 8.666/1993,
pena 03 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, fixados à
razão de 05 (cinco) salários-mínimos (fl. 34.262).
Inconformada, a agravante interpôs recurso especial para, com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, alegar violação ao art. 89
art. 105, inciso III,
da
bem como a existência de dissídio jurisprudencial sobre o tema.
Lei n. 8.666/1993,
Alegou, ainda, a violação dos arts. 49, § 1o, 59 e 60 do Código Penal, motivo pelo qual
requereu a revisão da dosimetria da pena (fls. 35.208-35.223).
O recurso especial foi indeferido, com fundamento na Súmula n. 7, STJ (fls.
36.009-36.014).
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que as questões discutidas
dispensam o revolvimento de fatos e provas, razão por que requer o provimento do
recurso especial (fls. 36.275 - 36.371).
Documento eletrônico VDA55646205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: 4ecd3f7c-9bcb-4b3b-ba64-8d6e3a4cd041

Intimado, o Ministério Público Federal não se manifestou (fl. 36.818).
A defesa interpôs, ainda, agravo regimental contra a decisão que indeferiu o
pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual, ao argumento de que deveria
ser possibilitada a sustentação oral de forma síncrona, em sessão presencial, conforme
petição n. 00182182/2026 (fls. 36.876-36.880).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, quanto ao agravo regimental interposto contra a decisão que
indeferiu a retirada do feito da pauta de julgamento virtual, este não merece prosperar,
razão pela qual nego provimento.
A inclusão do processo em pauta de julgamento virtual constitui faculdade do
relator, nos termos do artigo 184-A, § 1o e § 2o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça. Ademais, não verifico a existência de justificativa concreta que
impeça o julgamento virtual, especialmente porque os aspectos relevantes à solução da
controvérsia serão devidamente apreciados pelo órgão colegiado.
O julgamento virtual do recurso não impede o exame aprofundado da matéria
pelos ministros integrantes do colegiado competente e nem a realização de sustentação
oral das razões recursais pelo advogado, a qual é garantida desde que observado o art.
184-B, § 1o, do Regimento Interno Superior Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda
Regimental n. 41, publicada em 26 de setembro de 2022. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DA APELAÇÃO
CRIMINAL.
PEDIDO
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
NA
MODALIDADE PRESENCIAL OU POR VIDEOCONFERÊNCIA.
JULGAMENTO
VIRTUAL.
POSSIBILIDADE
DE
ENCAMINHAMNETO DA SUSTENTAÇÃO ORAL POR ÁUDIO E
VÍDEO.
ILEGALIDADE
NÃO
VERIFICADA.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A partir da vigência da Resolução TJSP no.
que
984/2025,
alterou o procedimento das sessões de julgamento e revogou,
expressamente, as Resoluções nos. 549 /2011,
e
o
772/2017
903/2023,
novo diploma normativo atribuiu ao Relator, com ampla
discricionariedade, decidir sobre a presença ou não de situação
excepcional a justificar a modificação da forma do julgamento (artigo
2o, combinado com o artigo 11, II, parte final), garantindo o
encaminhamento das sustentações orais em áudio ou vídeo.
2. "A jurisprudência desta corte firmou-se no sentido que não
há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o
Documento eletrônico VDA55646205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: 4ecd3f7c-9bcb-4b3b-ba64-8d6e3a4cd041

julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o
julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição
expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou
cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe
sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na
modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou
nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento,
porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o
(AgRg no HC n.
de, necessariamente, o fazer de forma presencial
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
832.679/BA,
DJe de
" (AgRg no HC
Relator
15/4/2024,
18/4/2024.
969.238/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
.
19/3/2025)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
1.061.787/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
grifei.)
9/3/2026,

No que tange ao mérito do agravo regimental interposto contra a decisão que
negou provimento ao recurso especial, verifico que a controvérsia versa sobre a
necessidade de dolo específico para a condenação pelo crime do
da
art. 89
Trata-se de matéria eminentemente jurídica, motivo pelo qual afasto
Lei n. 8.666/1993.
o óbice da Súmula n. 7, STJ.
Conforme já decidido por este Tribunal Superior, a condenação pelo aludido
crime depende da demonstração do dolo específico de causar danos ao erário e do
respectivo prejuízo.
Confira-se:
"(...) No julgamento da APn n.
esta Corte Superior
480/MG,
decidiu, por maioria, que seria imprescindível a presença do dolo
específico de causar danos ao erário e a demonstração do efetivo
prejuízo para a tipificação do crime previsto no
da
art. 89
(...)"
Precedentes.
Lei n. 8.666/1993.
(AgRg no AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 2.466.867/SP, Sexta Turma,
Rogerio Schietti
, DJe de
Cruz
23/9/2024)

No caso dos autos, embora tenham sido configuradas fraudes, os elementos
descritos no acórdão recorrido não permitem aferir a extensão do prejuízo suportado pelo
erário. Ademais, o Relator aderiu expressamente à corrente doutrinária que sequer exige
dolo específico para a consumação do delito em questão, conforme fl. 34.215-34.221
(grifei):
"Guilherme de Souza Nucci, em comentário ao referido
artigo legal, ensina que é possível considerá-lo norma penal em branco,
'pois somente se compreende o alcance da figura incriminadora
consultando-se a parte extrapenal desta Lei [da
' (Leis
Lei no 8.666/93]
penais e processuais penais comentadas, vol. 1. 7a ed., p. 463). O tipo
Documento eletrônico VDA55646205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: 4ecd3f7c-9bcb-4b3b-ba64-8d6e3a4cd041

visa à proteção de uma série de bens jurídicos, tais como o patrimônio
público, a moralidade administrativa, a legalidade, a impessoalidade e,
também, o respeito ao direito subjetivo dos licitantes ao procedimento
formal previsto em lei (REsp 1073676, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, DJe
.
12/04/2010) Trata-se de crime próprio e formal,
não se exigindo, para sua consumação, a ocorrência de efetivo
prejuízo para a Administração. O elemento subjetivo do tipo é o
; não se admite
dolo, não havendo elemento subjetivo específico
forma culposa (Nucci, idem, p. 464).
(...)
A análise dos documentos que instruíram os autos revela que
três cotações foram realizadas, mas com as seguintes instituições:
ADESOBRAS, IBIDEC e AFIBI - Associação dos Funcionários do
Instituto Brasileiro e Desenvolvimento Pró-cidadão. A ADESOBRAS
(até aquele momento ainda chamada de ADESO) apresentou proposta
com menores custos e, por conseguinte, foi contratada pelo Município.
Pois bem, as relações estreitas entre ADESOBRAS e
IBIDEC já restaram comprovadas à exaustão ao longo do presente voto.
Não há qualquer independência fática entre as instituições capaz de
subsidiar a tese de que estávamos diante de propostas verdadeiramente
autônomas e sigilosas. A fraude tornou-se ainda mais gritante por força
da terceira oferta apresentada ter partido da peculiar entidade 'AFIB -
Associação dos Funcionários do Instituto Brasileiro e Desenvolvimento
Pró-cidadão', ou seja, de uma associação de funcionários do IBIDEC
que sequer OSCIP era. Tal proposta, absolutamente inválida porque
sequer passível de cumprimento pela instituição não detentora da
qualificação de organização da sociedade civil de interesse público, foi
firmada pela ré MARIANA LISBOA, filha de LILIAN, enteada de
ROBERT, diretora financeira da ADESOBRAS e prestadora de
serviços a título de 'termo de cooperação' ao IBIDEC.
Como resultado da simulação concorrencial engendrada, foi
assinado termo de parceria em 02 de janeiro de 2006 por
ROSÂNGELA FERNEZLIAN, na condição de representante da
ADESO, e pela 'testemunha' MARIANA LISBOA JOANIDES,
paralelamente 'representante da AFIB'. Frente a este quadro, entendo
que a fraude no procedimento de dispensa de licitação consubstanciado
pela fraudulenta justificação do preço praticado resta plenamente
configurada.
(...)
513. De forma semelhante, a cotação, segundo a denúncia,
foi mera simulação, pois a Adesobras e o Ibidec se confundem,
enquanto a Adesco tem por representante Jaqueline Alessandra Neri
Rissato, que é esposa de Laucir Rissato, e que, por sua vez, recebia,
conforme já visto, por consultorias simuladas verbas da Adesobras.
514. Forçoso reconhecer que o processo foi fraudulento, pois ainda que
se possa discutir se a Adesobras e o Ibidec eram ou não uma única
instituição, é evidente que as entidades que apresentaram as cotações
para justificar a contratação estavam entre si relacionadas, duas delas
dirigidas por parentes, Robert Bedros e Lilian Lisboa, e a terceira a
Adesco, pela esposa de Laucir Rissatto, parceiro na prática do peculato,
Documento eletrônico VDA55646205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: 4ecd3f7c-9bcb-4b3b-ba64-8d6e3a4cd041

como já visto. Adesobras e Ibidec, como visto, também
compartilhavam o mesmo prédio e ainda funcionários.
(...)
522. Agregue-se que as duas propostas de preço apresentadas
pela Adesco e Asa para o processo de Dispensa de licitação n.o 01/2011
estão datadas de
enquanto que, antes, já em
a
05/01/2011,
04/01/2011,
Secretária de Saúde de Colombo já havia se manifestado pela
contratação da Adesobras com a justificativa de que 'a mencionada
agência apresentou o menor preço do serviço'. Ou seja, a Adesobras
ganhou o certame por oferecer menor preço mesmo antes da presença
das propostas de preços das outras entidades, o que também revela o
caráter fraudulento do processo."

Por conseguinte, dou provimento ao agravo regimental para absolver
a agravante dos crimes do art. 89 da
e julgo prejudicados os pedidos
Lei n. 8.666/1993
subsidiários.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55646205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: 4ecd3f7c-9bcb-4b3b-ba64-8d6e3a4cd041

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 1.667.798 / RS
Número Registro: 2017/0098164-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
2004700003799690
20048892620114047000
306272120114013400
50004093920104047000
50017629420124040000 50034865620104047000 5004093920104047000 50048892620114047000
50098077320114047000 50513470420114047000 50513809120114047000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LILIAN DE OLIVEIRA LISBOA
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
PIETRO MIORIM - RS070897
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR0044235
MANOELA PEREIRA MOSER - PR066299
LUIZ FELIPE GOMES RHEINHEIMER - PR092518
RECORRENTE : ROSÂNGELA MARIA DA SILVA FERNEZLIAN
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR0044235
MANOELA PEREIRA MOSER - PR066299
RECORRENTE : ROBERT BEDROS FERNEZLIAN
Documento eletrônico VDA55914816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:03
Código de Controle do Documento: 4cd7acd6-0d55-483f-9084-1b3baaf0fc72

ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
ANA FERNANDA AYRES DELLOSSO - SP291728
BRUNO LESCHER FACCIOLLA - SP422545
RECORRENTE : MARIANA LISBOA JOANIDES
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
ANA FERNANDA AYRES DELLOSSO - SP291728
BRUNO LESCHER FACCIOLLA - SP422545
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: THAIZ FERNEZLIAN
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR0044235
MANOELA PEREIRA MOSER - PR066299
AGRAVANTE
: ARISTIANE CRISTINE CUSTODIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR0044235
MANOELA PEREIRA MOSER - PR066299
AGRAVANTE
: LAUCIR RISSATTO
ADVOGADOS
: RENÉ ARIEL DOTTI - PR002612
ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI - PR040675
LUÍS OTÁVIO SALES DA SILVA JUNIOR - PR045531
GUILHERME DE OLIVEIRA ALONSO - PR050605
RAFAEL FABRICIO DE MELO - PR041919
BRUNO MALINOWSKI CORREIA - PR063705
VINÍCIUS DANIEL CIM - PR080645
AGRAVANTE
: FRANCISCO NARBAL ALVES RODRIGUES
ADVOGADO
: LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA E OUTRO(S) -
DF014848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ABERSON CARVALHO DE SOUSA
ADVOGADO
: ANDRE AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO - AC003138
CORRÉU
: ALEXANDRE MARTINS
CORRÉU
: ANDRESSA BOLSI DE MOURA
Documento eletrônico VDA55914816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:03
Código de Controle do Documento: 4cd7acd6-0d55-483f-9084-1b3baaf0fc72

ADVOGADOS
: MAURÍCIO STEGEMANN DIETER - PR040855
ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO - PR042684
CAIO PATRICIO DE ALMEIDA - PR072429
CORRÉU
: ANTONIO CARLOS PEDROSO DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: BENO FRAGA BRANDAO - PR020920
ALESSI CRISTINA FRAGA BRANDAO - PR044029
FELIPE AMÉRICO MORAES - PR072289
CORRÉU
: FERNANDO SILVA MOTTIN
ADVOGADOS
: SIMARA ZONTA - PR027220
RODRIGO MOTTIN - PR054461
ANDRÉA PRISCILA LOFRANO - PR056025
CORRÉU
: JAIR JOSE DIAS
ADVOGADO
: GELSON LUIZ ALMEIDA PINTO - MS012526
CORRÉU
: JOAO TEIXEIRA
ADVOGADO
: ZENINHO GOLDONI - PR011855
CORRÉU
: LUIZ FERNANDO TORRES CARDOZO
ADVOGADO
: ÁLVARO BORGES JUNIOR - PR018767
CORRÉU
: LUIZ OLIVIER CESAR SCHEFFER
ADVOGADO
: ÁLVARO BORGES JUNIOR - PR018767
CORRÉU
: MARCOS AURELIO MATHIAS DAVILA
ADVOGADO
: MARCOS AURÉLIO MATHIAS D'ÁVILA - PR042526
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - QUADRILHA OU
BANDO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROSÂNGELA MARIA DA SILVA FERNEZLIAN
ADVOGADO : RAPHAEL RICARDO TISSI E OUTRO(S) - PR045052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:03
Código de Controle do Documento: 4cd7acd6-0d55-483f-9084-1b3baaf0fc72

Documento eletrônico VDA55914816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:03
Código de Controle do Documento: 4cd7acd6-0d55-483f-9084-1b3baaf0fc72